Tribunal: TJMT
Processo: 1022067-74.2024.8.11.0015
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022067-74.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EMERSON DOUGLAS SANTOS - CPF: 058.683.831-76 (APELANTE), ADEMAR BALDOINO DOS SANTOS - CPF: 021.662.071-62 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERLEY RAMOS DE OLIVEIRA ANDRADE E SILVA - CPF: 004.443.981-47 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pela 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que condenou o réu pelos delitos de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e de organização criminosa (art. 2º, § 3º, da Lei n. 12.850/2013), à pena total de 11 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado. O apelante busca a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena, com o afastamento das circunstâncias judiciais negativas e o reconhecimento da confissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) se a prova coligida é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas; (
ii
) se a natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos justificam o aumento da pena-base; e (
iii
) se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade do delito de tráfico está comprovada por laudo pericial que identificou as substâncias apreendidas
–
41,36 g de cocaína e 37,84 g de maconha
–
ambas aptas a causar dependência física e psíquica. A quantidade, todavia, é reduzida, não se revelando expressiva a ponto de justificar majoração da pena-base com fundamento exclusivo na natureza das drogas.

4.
A autoria está demonstrada pelo conjunto probatório consistente em auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo de constatação e relatório de investigação, corroborados pelos depoimentos judiciais dos policiais militares, os quais são harmônicos, coerentes e idôneos para embasar condenação, conforme o Enunciado Orientativo n. 08 do TJMT e a jurisprudência consolidada do STJ.

5.
O relatório de investigação e a extração de dados do aparelho celular do acusado comprovam a prática do tráfico de drogas na modalidade
“delivery”

e recebimento de valores em dinheiro
relacionados ao tráfico.

6.
A valoração negativa da culpabilidade é mantida, por demonstrar que o agente agiu com maior reprovabilidade, extrapolando a normalidade do tipo penal, dada sua função relevante dentro da organização criminosa.

7.
A vetorial relativa à natureza e à quantidade da droga deve ser afastada, uma vez que o volume apreendido não é significativo, e a gravidade da cocaína, por si só, não é suficiente para agravar a pena, conforme precedentes do STJ.

8.
Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois o réu apenas admitiu sua vinculação à facção criminosa, negando a propriedade e a traficância das drogas apreendidas, o que não configura confissão quanto ao crime de tráfico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido para afastar a valoração negativa da vetorial “natureza e quantidade da droga” e redimensionar a pena final, mantidos os demais termos da condenação.

Tese de julgamento:

1.
A natureza e a quantidade da droga devem ser consideradas conjuntamente, sendo incabível a exasperação da pena quando a quantidade apreendida é reduzida.

2.
Os depoimentos de policiais, quando harmônicos e coerentes com as demais provas, são suficientes para embasar condenação por tráfico de drogas.

3.
A maior reprovabilidade da conduta, decorrente do vínculo com organização criminosa, justifica a valoração negativa da culpabilidade.

4.
A confissão parcial, dissociada da admissão do crime imputado, não gera a atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XLVI; CP,
arts
. 59, 61, I, e 65, III, “d”; Lei n. 11.343/2006, art. 33; Lei n. 12.850/2013, art. 2º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado Orientativo n. 08; STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.612.974/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27.11.2024; STJ,
AgRg
no HC 780221/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.11.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Emerson Douglas Santos
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1022067-74.2024.8.11.0015, pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou pela prática dos delitos previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/06
e art.
2º, §3º, da Lei n
.
12.850/2013, à pena de
11 (onze) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e 790 (setecentos e noventa)

dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado (Id. 308180898).

Inconformado com a sentença condenatória, o réu interpôs recurso de apelação (Id. 308180904), postulando

a
sua absolvição pelo delito de tráfico
, sustentando ausência de provas robustas da traficância, negativa de autoria e insuficiência de elementos que demonstrem a prática de mercancia de entorpecentes, defendendo que sua condenação foi baseada exclusivamente nos depoimentos policiais. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, com a exclusão das circunstâncias judiciais valoradas negativamente (natureza da droga e culpabilidade) e o reconhecimento da atenuante da confissão, para fixação da pena-base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 308180906).

O
parecer,
da lavra da douto Procurador de Justiça, Dr.
Domingos Sávio
d
e Barros Arruda
, é pelo
parcial
provimento do recurso
(Id. 320769854), conforme entendimento assim sumariado:

“
Recurso de Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Organização Criminosa. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendida a absolvição do crime de tráfico de drogas. Improcedência. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Requerida a redução da pena-base. Parcial acolhimento. Manutenção da negativação da culpabilidade. Afastamento da negativação da diversidade da droga. Pleiteado o reconhecimento da confissão. Inviabilidade. Ausência de confissão. Pelo parcial provimento do recurso.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no Id.
308180862
, narra os fatos desta forma:

“[...]
Fato 1.

No dia 01 de novembro de 2023, por volta das 18h30min, no Bairro Vila Mariana, em Sinop/MT, Emerson Douglas Santos portava, para fins de venda a terceiros, 01 porção de cocaína na forma de bloco sólido que pesavam 41,36 gramas e 04 porções de maconha que juntas pesavam 37,84 gramas, todas em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo pericial ao id. 168983927.

Fato 2.

Em período não delimitado, mas que engloba pelo menos o dia 01 de novembro, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, Emerson Douglas Santos integrou organização criminosa autodenominada “Comando Vermelho – CV”, dedicado à prática de tráfico ilícito de entorpecentes, e diversos outros delitos Sinop/MT, conforme relatório de id 168984554 e 168984555, assumindo posição de chefia na organização atendendo à função de “recolhe”, pessoa responsável pelo recolhimento do lucro gerando pela venda ilícita de entorpecentes.

Da descrição fática.

A polícia militar durante patrulhamento no Bairro Vila Mariana recebeu informações que um indivíduo que vende drogas, estava circulando pelo bairro em um veículo Fiat Uno branco, de quatro portas.

Diante das informações repassadas, a equipe intensificou as rondas pelo bairro, momento que ao entrar na Rua Projetada a equipe avistou o veículo com as mesmas características, o qual ao perceber a presença da guarnição tentou empreender fuga.

Em abordagem, os policiais lograram êxito em apreender no interior do carro 04 porções de maconha e 01 porção de cocaína, todas embaladas e prontas para venda, além da quantia de R$2.574,00 em dinheiro, fruto da prática ilícita.

Após autorização judicial, extraiu-se do aparelho celular apreendido com Emerson que, trata-se de integrante de facção criminosa, que não só realiza o tráfico de drogas, como também faz o “recolhe” para a facção do Comando Vermelho.

Inclusive, por meios das conversas, foi possível identificar que o acusado relata estar no mesmo veículo que foi apreendido com ele.

Imperioso destacar que as substâncias apreendidas com o acusado apresentaram resultado pericial positivo para cocaína e maconha, aptas a causarem dependências físicas e psíquicas a quem usa.
[...]”.

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, foi condenado pela prática do delito previsto no
art. 33 da Lei n. 11.343/06

e art.
2º, §3º, da Lei n
.
12.850/2013
.

Passo, então, à análise das teses recursais.

Consoante relatado
, o apelante
Emerson Douglas
pleiteia sua absolvição,
quanto ao crime de tráfico de drogas,
alegando insuficiência de provas para a condenação.

O pleito não merece acolhimento ou seja provimento.

Isso porque a
autoria
e a
materialidade
do crime de tráfico de drogas encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo que se infere do auto de prisão em flagrante delito
(Id.
308179915
), boletim de ocorrência (Id.
308179917
), auto de apreensão (Id.
308179919
), laudo pericial (Id.
308179933
), r
elatório de
i
nvestigação n
.
2024.13.82183 (I
d.
308180853)
,
bem como pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

Com efeito, o
policial militar
Ademar
Baldoino
dos Santos
relatou
, perante a autoridade judiciária,
que, enquanto sua equipe realizava patrulhamento tático nas imediações do bairro Vila Mariana, nas proximidades de uma praça, foi abordado por duas mulheres
.
Segundo ele, uma delas relatou que seu filho, usuário de drogas, vinha praticando pequenos furtos em sua residência e que, apesar de tentativas, não havia conseguido interná-lo. Ainda conforme o
depoimento, a mulher teria informado conhecer o indivíduo que fornecia os entorpecentes ao seu filho, descrevendo suas características
, conforme se infere destes trechos do seu depoimento (Id.
308180901
):

[...] Nossa equipe estava em patrulhamento tático ali pelo Vila Mariana (...) próximo ali da praça (...) duas senhoras ali abordaram nossa equipe e disseram que tinha um suspeito que o filho dela, o filho dela, ele é usuário e estava frequentemente aí furtando pequenas coisas na residência dela, já teria tentado internar ele, porém não havia conseguido. E relatou para nossa equipe que ela conhecia a pessoa que passava entorpecentes para o filho dela e passou as características para nós e disse que ele teria acabado de passar na rua ali próximo onde a gente se encontrava. Então nossa equipe retornou ali, intensificou as rondas, conseguiu localizar o veículo ali repassado para a equipe. Quando a gente emparelhou com o veículo, o sargento Andrade já conseguiu visualizar alguns entorpecentes no banco desse veículo, deu ordem de parada, a gente realizou a abordagem. Durante as buscas foi encontrado algumas porções de maconha que estavam em cima do banco do passageiro, também foi localizado pasta base de cocaína e vasto dinheiro trocado. Após isso ali, durante a conversa com o suspeito, ele alegou que teria
pego
esse entorpecente com a facção criminosa e estava fazendo a revenda na região [...].

De igual modo,
o policial militar
Wanderley Ramos de Oliveira Andrade Silva
,
em juízo, relatou que a abordagem a Emerson Douglas ocorreu após duas mulheres, uma delas mãe de um adolescente usuário de drogas, informarem que o filho costumava adquirir entorpecentes de um homem que circulava
em um veículo
branco. A guarnição localizou o veículo e, ao se aproximar, visualizou porções de droga no
seu
interior. Durante a abordagem, foram encontradas pasta base de cocaína, maconha e mais de R$ 2.000,00 em espécie. O acusado afirmou, no momento da prisão, que havia adquirido os entorpecentes de uma facção criminosa para revendê-los e declarou exercer a função de “gerente” na organização.

Importante frisar que fato das testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos agentes policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade das suas declarações judiciais, as quais foram prestadas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe interessaria implicar gratuitamente o réu no evento ilícito, assim como se dá
in
casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
. (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 08101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. VÍCIO EM DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu pela suficiência de provas para a condenação, baseando-se nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante. 3. A defesa alega que o agravante é dependente químico e que a droga apreendida era para uso pessoal, requerendo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais e se é possível a desclassificação para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir5. A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem. 6. A desclassificação para uso pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 7. A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1.
A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.
2. A desclassificação para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3. A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; Súmula 7 do
STJ. Jurisprudência
relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023.

(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024,
DJe
de 3/12/2024.)
Destacamos

Por sua vez,
o réu, durante seu interrogatório judicial,
ao ser questionado
sobre a denúncia de tráfico de drogas e organização criminosa
,
confirmou os fatos
.
No entanto, ao detalhar o envolvimento, ele negou que a droga apreendida fosse
sua
para fins de tráfico, alegando que
“essa droga foi a polícia que jogou em mim”
.
Ele afirmou que, naquele dia específico, ele não estava traficando, mas sim
“
fazendo só o recolhe
”
(recolhimento do tráfico)
.

Emerson confessou estar envolvido com a organização criminosa, confirmando que desempenhava
função de disciplina
além do recolhimento. Inicialmente, negou ser gerente, mas, ao ser confrontado com mensagens que o chamavam de
“
subgerente
”
, ele confirmou que trabalhava para um gerente e que era subgerente
, bem como
era o responsável por desempenhar a função na
sua
falta
.

A dinâmica dos fatos, conforme narrada pelos agentes públicos, revela que a abordagem ao apelante ocorreu em razão de fundada suspeita, originada por denúncia
de duas moradoras não identificadas.
Diante dessas informações, os policiais intensificaram as rondas na localidade indicada e, pouco depois, identificaram o veículo com as mesmas descrições fornecidas.
No momento em que
emparelharam a viatura ao lado do automóvel, visualizaram, de fora, porções de substância entorpecente sobre o banco do passageiro, o que motivou a ordem de parada e subsequente abordagem. No interior do veículo, foram encontradas porções de maconha, pasta base de cocaína e uma
quantia significativa em dinheiro
trocado.

Ademais, importa ressaltar que, no interrogatório judicial, o próprio apelante confessou de forma expressa sua vinculação à organização criminosa Comando Vermelho, afirmando que exercia a função de “disciplina”
e
, que
,
no dia dos fatos se encontrava realizando o chamado “recolhe”, consistente na arrecadação dos valores oriundos da venda de drogas nos diversos pontos de comercialização sob domínio da facção
.

Além disso, o
Relatório de Investigação n
.
2024.13.82183, produzido pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Sinop/MT, revela um acervo probatório de natureza técnica que comprova de forma inequívoca o
envolvimento de Emerson Douglas Santos com a prática do tráfico de drogas e com a organização criminosa Comando Vermelho.

O documento foi instruído com base na extração dos dados do aparelho celular apreendido com o réu no momento de sua prisão em flagrante, e dele constam registros de áudios, conversas em aplicativos de mensagens e outros arquivos digitais que evidenciam sua atuação no comércio ilícito de entorpecentes, inclusive na modalidade
delivery
, vejamos:

Diante desse conjunto de elementos técnicos, o relatório afasta qualquer alegação de que a condenação teria se baseado exclusivamente na palavra dos policiais militares, revelando-se como prova independente, segura e idônea, obtida por meios legais e capaz de sustentar o decreto condenatório.

Nesse desiderato, as circunstâncias e elementos colhidos em ambas as fases da instrução processual são aptos a demonstrar a pratica do crime malsão, vez que para a caracterização do ilícito previsto no art. 33,
caput,
da Lei Antidrogas
é prescindível à prova
flagrancial
do comércio ilícito em sua
completude
, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal ("vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "transportar", "trazer consigo" "guardar", "entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente", dentre outras, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme textualmente sacramentado no Enunciado Orientativo n. 07, também deste Sodalício.

Portanto, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar que o apelante se encontra incurso nas penas do artigo supracitado, na modalidade trazer consigo descabido cogitar sua absolvição.

Noutro vértice, o
apelante pleiteia a reavaliação da primeira fase da dosimetria da pena, afastando-se a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e
natureza e quantidade da droga.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pel
o
judicante quando da aplicação da pena do apelante (Id.

308180898
):

1ª Fase - Circunstâncias do artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal:

Em primeira fase, necessário atentar ao artigo 42 da referida Lei de Drogas, o qual assevera que, na dosimetria da pena, o juiz considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a
personalidade
e a
conduta social
do agente.

De proêmio, entendo por típica e habitual a
quantidade
de droga traficada.

A
natureza
(
pluralidade
) do(s) entorpecente(s), cocaína e maconha, requer a valoração negativa. Sabe-se que, a cocaína é uma das drogas mais perigosas, sendo quase impossível física e mentalmente livrar-se das suas garras. Fisicamente ela estimula os receptores chave do cérebro (terminações nervosas que alteram os sentidos no corpo) que, por sua vez, cria uma euforia à qual os consumidores desenvolvem uma tolerância rapidamente. O uso da cocaína pode levar à morte por falha respiratória, hemorragia cerebral ou ataque cardíaco. Além disso, houve a demonstração de que ocorreu o tráfico de mais de uma espécie de entorpecente, o que exige uma análise uma valoração negativa. Assim, em razão da natureza especialmente lesiva da droga (cocaína), somado ao fato da pluralidade de entorpecente traficado, exaspero a pena-base em relação a circunstância judicial preponderante natureza da droga (REsp n. 1.800.339, Ministro Sebastião Reis Júnior,
DJe
de 08/05/2019).

A
culpabilidade
do réu, consistente na reprovabilidade de sua conduta, excede ao dolo normal para o crime de tráfico de drogas.

Da análise da extração de dados do aparelho celular apreendido com o acusado fica evidente que o tráfico de drogas era praticado dentro do contexto de organização criminosa. Constam inúmeras conversas do réu, com diversas pessoas faccionadas, em grupos de aplicativos whatsapp, demonstrando o vínculo com a facção, seguindo as ordens e diretrizes repassadas pelo grupo criminoso, tudo com a finalidade de mercancia de entorpecentes.

Além disso, o acusado exercia as funções de “disciplina” e “subgerente” na facção criminosa, sendo preso em flagrante quando fazia o “recolhe” do tráfico de drogas, ou seja, além de aplicar punições a membros do Comando Vermelho, também coordenava as atividades ilícitas dos demais faccionados, além de receber e centralizar os valores auferidos com a venda de entorpecentes.

Em relação à
personalidade
e a
conduta social
, não existem nos autos elementos suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis.

O(a) réu(ré) não possui
maus antecedentes.

Os
motivos do(s) crime(s)
, correspondentes aos fatores que levaram a pessoa a praticar o(s) delito(s) é(são) próprios do(s) tipo(s) penal(
is
).

Quanto às
circunstâncias do(s) crime(s)
, consistentes em elementos acidentais que não participam da estrutura própria do tipo penal, também não há nada a acrescentar.

Embora as
consequências do(s) delito(s)
sejam nefastas, são próprias do(s) tipo(s) penal(
is
).

Com relação ao
comportamento da vítima
, por tratar-se de crime com sujeito passivo indeterminado, nada há a acrescentar.

Sendo assim, diante da incidência de 02 (duas) circunstância(s) judicial(
is
) negativa(s), promovo o aumento da pena mínima do tráfico de drogas na fração de 2/6 (dois sextos), resultando a pena-base em:

i) Art. 33,caput, da Lei n. 11.343/2006 = 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa.

ii
) Art. 2º,caput, da Lei n. 12.850/2013 = 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a vetorial de culpabilidade tem lugar quando o agente extrapola os elementos inerentes ao tipo incriminador, anunciando maior grau de reprovabilidade na prática da conduta. Confira-se:

“A
culpabilidade,
para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu”.

(
STJ.
AgRg
no HC 782307 / ES. Relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT). 6ª Turma. Julgado em: 28/8/2023.
DJe
: 30/08/2023
)
.

In
casu
, subsiste elemento concreto para a valoração negativa da referida vetorial, haja vista
que o
fato de o acusado
pertencer à organização criminosa
, não integra o tipo penal
e, portanto,
não configura
bis in idem
, desde que não haja duplicidade na valoração de um mesmo elemento fático para fins de tipificação e dosimetria, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que o juízo de primeiro grau procedeu à análise pormenorizada das circunstâncias judiciais, de modo compatível com a sistemática trifásica da aplicação da pena. Nesse sentido:

“Não ocorre bis in idem quando o julgador utiliza determinadas circunstâncias para efeito de exasperar a pena-base(quantidade das drogas e a maior culpabilidade do agravante, que atua na condição de distribuidor da facção criminosa Comando Vermelho) e a ponderação dessas circunstâncias, junto de outras provas, como elementos de convicção no sentido de que o agente se dedica com habitualidade à traficância”

(STJ.
AgRg
no HC 780221 / MT. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5ª Turma. Julgado em: 22/11/2022.
DJe
: 28/11/2022).

“A fixação da pena-base observou os parâmetros do art. 59 do Código Penal, com fundamentação concreta e idônea para as circunstâncias desfavoráveis de
culpabilidade
e consequências do crime,
em razão do dolo intenso, planejamento da conduta e da função essencial desempenhada pela paciente na estrutura da organização criminosa
.”

(
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 828.071/SP, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)

“A questão em discussão consiste em saber se a dosimetria da pena foi realizada de forma adequada, considerando a aplicação de frações específicas para circunstâncias judiciais desfavoráveis e a alegação de bis in idem na valoração da culpabilidade. (...)
A valoração negativa da culpabilidade no crime de associação para o tráfico foi fundamentada na posição de destaque do agravante na organização criminosa, não configurando bis in idem
. (...) A valoração da culpabilidade pode considerar a posição de destaque do agente na organização criminosa, sem configurar bis in idem.”

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.651.618/PA, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025.)

Portanto, deve ser mantida a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade.

De outro lado, quanto
à natureza e quantidade de drogas
, assiste razão ao recorrente.

Isso porque,
a “natureza” e a “quantidade” são elementos que compõe uma única vetorial inseparável e, por conta disso, apenas poderá ser negativamente sopesada quando observadas, concomitantemente: (i) a natureza especialmente deletéria da droga; e (
ii
) a quantidade muito elevada da substância ilícita.

Na espécie, foram localizados
uma porção de cocaína pesando
41,36 g (quarenta e um gramas e trinta e seis centigramas)
e quatro porções de maconha pesando
37,84 g (trinta e sete gramas e oitenta e quatro centigramas)
.

Desse modo,
mesmo que a natureza dos entorpecentes seja considerada deletéria
(cocaína)
, sua quantidade não se mostra expressiva a ponto de motivar o recrudescimento da pena basilar. A nocividade dos entorpecentes, desacompanhada de volume expressivo, não serve, por si só, como fundamento idôneo para o aumento da pena, considerando que não extrapola o que já penaliza o art
.
33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Nesse sentido:

[...]
No caso concreto, a sentença agravou a pena-base apenas com base na natureza da droga (cocaína), desconsiderando que a quantidade era ínfima (3,43g) e inexistiam outras circunstâncias concretas que justificassem maior reprovabilidade da conduta. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: “A quantidade ínfima de substância entorpecente apreendida impede, por si só, a majoração da pena-base com base apenas na sua natureza”.

(N.U 1019974-12.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025)

Dessa forma, a análise pejorativa desta vetorial deve ser afastada.

Finalmente,
não procede o pleito do apelante objetivando o reconhecimento da atenuante
da confissão espontânea.

Como cediço, a
atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, pressupõe que o agente tenha confessado a prática do crime pelo qual está sendo processado. No caso em análise, o apelante não confessou a prática do crime de tráfico de drogas; ao contrário, negou
veementemente a propriedade dos entorpecentes, alegando que teriam sido
“
plantados
”
pelos policiais no momento da abordagem.

O fato de ter confessado sua participação na organização criminosa não implica, automaticamente, a confissão do crime de tráfico de drogas, tratando-se de delitos autônomos com elementos típicos distintos.

A Súmula
n.
545 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”
. No entanto, para que a atenuante seja aplicada, é necessário que haja efetiva confissão do crime específico pelo qual o agente está sendo condenado
, o que não ocorreu no caso concreto.

A propósito:

"[...] 6. A confissão qualificada não pode ser reconhecida no caso em que a Corte de Origem destacou que, embora o réu tenha admitido sua presença no estabelecimento comercial e a retirada de mercadorias, negou veementemente a autoria do delito ao afirmar que agiu apenas como intermediário a pedido do primeiro apelante, sem conhecimento da fraude. À luz do contexto narrado na origem,
o acusado não admitiu a prática criminosa e buscou se eximir da própria configuração típica ao atribuir o dolo da conduta exclusivamente a terceiro
.
Logo, não é caso de incidência da Súmula n. 545 deste STJ, porque houve verdadeira negativa de autoria, logicamente incompatível com a confissão, ainda que qualificada
."

(STJ,
AREsp
n. 2.304.155/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024)
.
Destacamos

Diante do exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal; e, reconhecendo como necessária a readequação da pena fixada, passo a redimensioná-la da seguinte forma:

Na primeira fase, tendo em vista a valoração negativa da culpabilidade
, fixo a pena basilar em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante
da reincidência
(art. 61, I,
do Código Penal
, razão pela qual fixo a pena intermediária do apelante em
6
(
seis
) anos
,

9
(
nove
) meses
e 20 (vinte) dias
de reclusão
,

e 680 (seiscentos e
oitenta) dias-multa,
a qual torno definitiva, à míngua de causas de aumento e diminuição de pena.

Quanto ao delito de organização criminosa, previsto no art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013, mantenho a pena fixada na sentença condenatória, qual seja: 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, inexistindo impugnação específica quanto a esse ponto.

Assim, somadas as penas aplicadas para cada delito, nos termos do art. 69 do Código Penal, a pena total definitiva imposta ao apelante é de
10 (dez) anos
, 3 (três) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão
, além de
692
(
seiscentos e noventa e dois
) dias-multa, mantido o regime inicial fechado, conforme estabelecido na sentença, diante da quantidade de pena aplicada, da gravidade concreta dos delitos e da reincidência reconhecida.

Ante o exposto, em
con
sonância com o parecer
ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Emerson Douglas Santos
para
afastar a análise pejorativa da natureza e quantidade da droga do crime de tráfico de drogas e, por consequência,
redimensionar a sua pena
final
para
10 (dez) anos
, 3 (três) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão
,
além de
692
(
seiscentos e noventa e dois
) dias-multa
,
mantendo-se inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025